Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720815-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA, BRUNO SILVA ALENCAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental para concessão de liberdade provisória a ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA (ID 78659942), ao argumento de que o Ministério Público manifestou-se a favor das teses de defesa do recorrente, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a consequente diminuição da pena, alteração do regime de cumprimento e concessão do direito de recorrer em liberdade, de forma que não se sustenta a manutenção da custódia cautelar. Alega a Defesa do réu, ainda, atraso no julgamento da apelação criminal, com data provável da sessão no dia 11.12.2025, em razão do afastamento da Revisora, o que acarretaria o excesso de prazo e a desproporcionalidade da prisão. Aponta, por fim, situação humanitária agravante, decorrente do estado de saúde do pai do recorrente, que se encontra em tratamento oncológico ativo, o que acarreta o perigo da demora. Requer, assim, a expedição imediata de alvará de soltura do paciente. Decido. Depreende-se dos autos que o réu encontra-se preso preventivamente e foi condenado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 600 dias-multa, à menor razão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A prisão cautelar foi mantida na sentença, pelo fato de o réu ter respondido ao processo preso, além de ter praticado dois delitos de tráfico de drogas, conquistou a oportunidade de responder em liberdade, envolveu-se em novo delito e já ostenta duas condenações, ainda sem trânsito em julgado. Além disso, a quantidade de droga apreendida sugere a reiteração criminosa. Diante desse cenário, imperativo concluir que a liberdade do réu constitui fato de concreto risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como que nenhuma outra medida alternativa à prisão será suficiente para proteger essas garantias legalmente previstas, porquanto já estava respondendo em liberdade quanto praticou o novo delito (ID 76926922). Conforme se observa, a manutenção da prisão cautelar do paciente está devidamente fundamentada, reforçada pela superveniência da sua condenação, com pena privativa de liberdade imposta a ser cumprida em regime inicial fechado, não havendo fato novo, neste momento processual, apto a justificar a sua revogação. Ressalte-se que, a despeito da opinião manifestada pela d. Procuradoria de Justiça, cabe ao colegiado revisar a condenação que foi imposta ao réu, assim como a legalidade e proporcionalidade da pena que lhe foi cominada, que, ao menos nesta análise preliminar do recurso, afiguram-se escorreitas e adequadas. Por outro lado, não se sustenta a alegação de excesso de prazo para julgamento da Apelação Criminal. Compulsando os autos, observa-se que o recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu foi distribuído a minha relatoria no dia 3.10.2025, conforme certidão de ID 76991518. Dessa forma, considerando a alta demanda de processos a serem processados e julgados pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal e caso o recurso do réu esteja apto a julgamento na sessão do dia 11.12.2025, como afirmado pela defesa, ou seja, após pouco mais de 2 meses da sua distribuição, inviável a alegação de excesso de prazo, diante da celeridade da tramitação do recurso neste órgão julgador. Como se sabe, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, de plano, no caso dos autos, que se encontram aptos a julgamento pelo órgão colegiado, em prazo reconhecidamente exíguo. Por fim, a alegação relativa ao estado de saúde e tratamento do pai do réu também não possui o condão de afastar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Presentes os requisitos legais da medida excepcional, conforme devidamente fundamentado, inviável a revogação da segregação cautelar. Assim, deve ser mantida a custódia cautelar do réu, em razão da ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação. Anote-se que a prisão preventiva busca assegurar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa do acusado que, como se depreende dos autos, encontrava-se em verdadeira escada delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA. Aguarde-se o julgamento da Apelação Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator